Tribunal: TJMT
Processo: 1011077-35.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011077-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SANDRO JOSE DO LAGO - CPF: 923.623.891-20 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), FABIANA MARIA DA SILVA LAGO - CPF: 011.395.611-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática do crime tipificado pelo art. 24-A da Lei Maria da Penha.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente e a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias mais brandas.

III. Razões de decidir

3. Na hipótese, em que pese não tenha sido demonstrada a formalização da intimação do paciente acerca das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, verte do relato da vítima que a ele teria sido ofertada ciência acerca das referidas providências, não sendo o
habeas corpus
o instrumento hábil ao aprofundamento da matéria; de forma que, na hipótese, se revela perfeitamente possível a incidência do art. 313, III, do CPP. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, aparentemente, de forma deliberada, descumpriu as medidas protetivas outrora deferidas à ex-companheira ao se aproximar dela em templo religioso e não atender a seus pedidos para que se afastasse, alegando, ainda, não possuir qualquer receio de ser preso; ao que se soma a existência de risco concreto de reiteração delitiva quando considerado o histórico de violência doméstica narrado pela ofendida, cuja palavra possui valor probatório diferenciado, especialmente nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e o risco de reiteração delitiva, com vistas ao resguardo da ordem pública, na qual se inclui a salvaguarda da integridade física e psicológica da ofendida.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg na MPUMP n. 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 18/5/2022, DJe 20/5/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1011077-35.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

SANDRO JOSÉ DO LAGO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1002892-93.2025.8.11.0004 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 24-A da Lei Maria da Penha
.

Dessume-se dos autos que o paciente, tendo sido preso em flagrante delito em
08/03/2025
, se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde então, por ordem da d. autoridade judiciária coimada de coatora, pela suposta prática do crime supramencionado.

Nesse contexto, aduz a i. Defensoria Pública Estadual a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando, em primeiro lugar, que a prisão teria sido decretada
à míngua da adequação do caso a qualquer das hipóteses de admissibilidade do art. 313 do CPP
, porquanto inexistiria demonstrativo nos autos de que
SANDRO
teria sido
intimado
das medidas protetivas outrora deferidas em prol da suposta vítima; ao que acrescenta a arguição de que se cuidaria de prisão imposta mediante
decisão desprovida de fundamentação idônea
, mormente diante da suposta
análise lacunosa do cabimento de providências menos gravosas
, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Por fim, sustenta a impetrante o risco de
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
, em vista da provável pena a ser aplicada ao paciente na hipótese de eventual condenação, de resto cogitada menos gravosa que a atual segregação cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, pugna a i. Defensoria Pública Estadual pela
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

relaxada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, registrada no ID 279310868.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 279871378), foram requisitadas informações ao d. juízo
a quo
, prestadas por meio do documento digital de ID 280037876.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 283474855).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
SANDRO JOSÉ DO LAGO
foi preso em flagrante delito no dia
08 de março de 2025
, em razão da prática, em tese, do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência.

Por clareza, consigno que, em
31/03/2025
, o
parquet
ofertou
denúncia

em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 24-A da Lei Maria da Penha
, com incidência das demais disposições protetivas do referido instrumento normativo. A denúncia foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
na mesma data, de forma a deflagrar a Ação Penal n.
1003191-70.2025.8.11.0004.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 08 de março de 2025, por volta de 20h10min, em frente à Igreja Assembleia de Deus Jardim Mariano, no Município de Barra do Garças/MT, o paciente, com consciência e vontade,
descumpriu decisão judicial que deferira medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira
Fabiana Maria da Silva
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, a vítima é ex-convivente do denunciado e possuía contra ele medidas protetivas concedidas pelo d. Juízo Plantonista da Macrorregião 10 do Estado de Goiás nos autos n. 6150139-51.2024.8.09.0014 (PROJUDI), as quais o proibiam de se aproximar e de manter contato com a ofendida, bem como de frequentar a residência dela e de seus familiares.

Não obstante, relata o Órgão Ministerial

que, na data fatídica,
SANDRO
, ciente das medidas protetivas outrora deferidas em seu desfavor, foi até a Igreja Assembleia de Deus Jardim Mariano e se aproximou da vítima para com ela conversar, dizendo-lhe ainda que queria que a filha comum do casal fosse à sua residência para buscar alguns doces.
Todavia,
Fabiana
pediu para que ele saísse do local, tendo
SANDRO
respondido que não sairia, porque não tinha medo de ser preso. Logo após,
SANDRO
pegou sua filha e foi buscar os doces na residência dele, sendo que, quando retornou, continuou próximo da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e, em razão desses fatos, se deu
voz de prisão
ao paciente. Posteriormente conduzido à presença do d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia,
SANDRO
teve o recolhimento pré-cautelar homologado e
convertido em prisão preventiva
; contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade da prisão preventiva:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, III, do CPP
,
pois, visa à garantia da execução de
medidas protetivas de urgência
outrora deferidas pelo d. Juízo Plantonista da Macrorregião 10 do Estado de Goiás nos autos n. 6150139-51.2024.8.09.0014 (ID 279310868 – Págs. 20-24).

Nesse ponto, de rigor asseverar que, muito embora a i. Defensoria Pública afirme que o paciente
não teria sido cientificado
acerca das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, o relato de
Fabiana
dá conta de que, na data fatídica, “
[...]
a declarante disse SANDRO sai daqui porque você pode ser preso, pois você está descumprindo a medidas protetivas
, ocasião em que
SANDRO disse que não tenho medo disso não
” (ID 279310868 – Págs. 18-19).

Vê-se, portanto, que, a despeito de não ter sido comprovada a
intimação formal
do paciente,
SANDRO
estava ciente
das medidas protetivas deferidas em prol da vítima, circunstância perfeitamente apta a atrair a incidência do
art. 313, III, do CPP
, consoante já pacificado pela jurisprudência pátria, como se vê do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...] 3. Hipótese na qual consta do auto de prisão em flagrante que
o próprio agravante relatou "que já tinha ciência da medida protetiva de urgência deferida em seu desfavor, pois a vítima tinha lhe dito, mas que não tinha sido intimado pelo oficial de justiça".

4. Ou seja,
a despeito do não cumprimento do mandado de intimação, ele tinha conhecimento das medidas cautelares aplicadas. Não obstante, teria mandado uma mensagem ameaçando a vítima e, em seguida, se aproximado dela, insistindo que reatassem o relacionamento. Diante de sua recusa, em tese, ameaçou-a dizendo que "já que você não quer voltar eu vou te matar" e "onde você estiver eu vou atrás".

5. Ressalte-se que, conforme destacado pelas instâncias ordinárias,
agressões e ameaças prévias motivaram o deferimento das medidas protetivas, o que indica a periculosidade do agravante, demonstra a verossimilhança das ameaças, bem como aponta a necessidade efetiva da prisão como forma de assegurar a segurança e integridade da vítima
”.

(AgRg no HC n. 749.511/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). — Destaquei.

Como cediço, afinal,
atingida a finalidade da intimação
pela demonstração de
ciência inequívoca
acerca das medidas deferidas em seu desfavor, não se admite, pelo acusado, a arguição de
nulidade decorrente de mera inobservância da instrumentalidade das formas
(AgRg no HC n. 770.169/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023); sendo certo, igualmente, que
a questão não comporta aprofundamento neste momento processual
, pelo que deve ser também esposado o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
[...]
eventual exame sobre o dolo do paciente ou se ele teria, ou não, sido intimado da decisão das MPUs dependeria de instrução probatória, inviável em sede de habeas corpus
” (AgRg no RHC n. 204.570/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024). — Destaquei.

Dito isso, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.71839; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; e das declarações prestadas pela vítima. Por oportuno, destaco o relato ofertado extrajudicialmente por
Fabiana
, que se deu no seguinte sentido,
in verbis
:

“[...] QUE afirma a declarante que está separada do suspeito SANDRO JOSÉ DO LAGO por volta de três meses; QUE,
a declarante tem uma medidas protetivas contra o suspeito, pois o mesmo ameaçava a declarante de morte
; QUE, esclarece a declarante que
na quinta feira desta semana o suspeito foi atrás da mesma em uma praça na cidade de Aragarças-GO, dizendo que gosta da declarante e que a declarante tinha que voltar com ele
; QUE, a declarante disse para o suspeito que já estava separado dele e que era para ele seguir a vida; QUE, a declarante entrou em seu carro para ir embora para casa e quando a mesma olhou retrovisor do carro
viu que o suspeito estava seguindo a declarante
; QUE, o suspeito seguiu a declarante até o portão da casa; QUE,
o suspeito disse ainda que não desistiu da declarante
; QUE; ele quer voltar com a declarante; QUE,
custe o que custar ele vai voltar com a declarante
; QUE, na data de hoje a declarante estava na feira da amizade na igreja Assembleia de Deus Madureira, ocasião em que
o suspeito SANDRO chegou perto da declarante e pediu desculpa do que ele tinha falado para a declarante anterior
; QUE, SANDRO queria que a filha do casal fosse na casa dele buscar uns doce que ele havia comprado para a filha,
ocasião em que a declarante disse SANDRO sai daqui porque você pode ser preso, pois você está descumprindo a medidas protetivas, ocasião em que SANDRO disse que não tenho medo disso não
; QUE, em seguida SANDRO foi com sua filha em casa pegar os doces; QUE;
depois SANDRO voltou e ficou lá próximo
; QUE, uma pessoa da igreja ligou no 190 e chamou os policias militares; QUE, em seguida chegaram os policias militares e fizeram a detenção de SANDRO
”
.

(ID 279310868 – Págs. 18-19). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado na Delegacia,
SANDRO
fez uso de seu direito constitucional ao silêncio (ID 279310868 – Págs. 30-32).

Nesse cenário, considero que
há elementos suficientes nos autos a enredar o paciente
,
ao menos em um primeiro momento
,
no cenário delitivo
sub judice
, ensejo em que sublinho
que, diante da natureza processual da prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Narra a defesa que o local em que se deu a ocorrência é público, não fazendo jus, portanto, à compreensão de reiteração da conduta. Por outro lado,
é sabido que vínculos dessa natureza, notadamente diante de graves ameaças e quando o ex-casal possuem filhos em comum, não é qualquer ato banal que redundaria no acionamento pela vítima das autoridades policiais, subtendo o flagrando ao procedimento em voga
.

Dessa forma, tal argumento merece ser analisado com
perspectiva de gênero
, nos termos do que dita a Resolução nº 492, de 17 março de 2023, do CNJ, para que se equilibre as relações.

[...]
A periculosidade de situações deste jaez
, sobretudo quando partem de pessoas com um vínculo íntimo (dificilmente afetivo) tem o condão de
afetar a esfera da personalidade da ofendida ou talvez possibilitar a progressão das lesões
, ao passo que
se verifica a perpetuação do ciclo de violência, marcado pelo domínio emocional e patrimonial da vítima, razão pela qual este episódio não deve ser visto de forma isolada
.

[...] Pelo exposto,
percebe-se que a reiteração da conduta, denota a ineficácia da simples medida protetiva, não sendo possível o afastamento da medida extrema de restrição de liberdade pelos solitários predicados pessoais favoráveis do flagrado, porquanto necessário acautelar a integridade da ofendida.

[...] Por fim e desfechando com clareza,
a segregação cautelar do flagrado é medida a ser imposta em virtude da necessidade de resguardar a incolumidade da vítima (art. 313, III, do CPP c/c art. 12-C, § 2º, da Lei 11.340/06), pois demonstrada a reiteração da violência, de modo que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não serão suficientes para a sua garantia
.

Deste modo, apresentadas fundadas razões e autorizativas, nos termos do artigo 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO a prisão em flagrante de SANDRO JOSE DO LAGO em PRISÃO PREVENTIVA
, com fulcro nos artigos 312 e 313, III, ambos do mesmo diploma legal, combinados com o Art. 12-C, § 2º, da Lei 11.340/06
”
.

(Decisão de ID 279310868 – Págs. 54-55). — Destaquei.

Com efeito, sabe-se ser pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que a
especial gravidade do crime
e o
risco concreto de reiteração delitiva
são fundamentos que
indicam a necessidade da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
(
ex vi
do AgRg no HC n. 765.832/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022).

Nesse ponto, a análise dos autos originários revela que se cuida de
medidas protetivas de urgência
que, no fim do ano passado, foram deferidas em prol de
Fabiana
porquanto, findo o relacionamento de 18 (dezoito) anos com
SANDRO
,
entremeado por discussões, xingamentos e agressões por vezes presenciados pelos filhos do casal
, o paciente, sem aceitar o término da união afetiva, vinha
ameaçando a vítima
, consoante se depreende do seguinte excerto da decisão que deferiu as providências acautelatórias:

“[...] Trata-se de requerimento de MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA formulado por FABIANA MARIA DA SILVA LAGO junto à Delegacia de Polícia de Aragarças, em razão de ter sido
submetida a violência doméstica e familiar por parte de SANDRO JOSÉ DO LAGO
.

Afirma a requerente, em síntese, que conviveu maritalmente com o requerido por aproximadamente 18 anos e desta relação tiveram dois filhos, bem como que “durante todo o tempo em que foram casados a relação sempre foi conturbada”, sendo que “já chegou a ser agredida fisicamente, e que por diversas vezes as discussões e xingamentos que o autor proferia contra a declarante eram presenciadas pelos filhos”.

A requerente informa que
o requerido não aceita o fim do relacionamento de ambos e que, atualmente, continuam vivendo na mesma residência, bem como que Sandro José sempre a ameaça
, falando “
SE SEPARARMOS, VAMOS VER QUAL DE NÓS SERÁ FELIZ?!, QUE IRÁ INFERNIZAR A VIDA DA VÍTIMA, QUE SOMENTE A MORTE QUE IRÁ SEPARÁ-LOS E DENTRE OUTROS
”.

A requerente declarou à autoridade policial que
não quer mais passar pelas situações acima narradas, que está desgastada e com crises de ansiedade, bem como que teme por sua vida
.

Ao final, pediu que sejam fixadas medidas protetivas de urgência com base na Lei n.º 11.340/06.
”
.

(Decisão de ID 279310868 – Pág. 20). — Destaquei.

A despeito do deferimento de tais medidas protetivas,
SANDRO
supostamente
tornou a procurar a vítima
, ignorando expressamente seus pedidos para que se afastasse; e quando confrontado com a possibilidade de que fosse detido pela Polícia em vista da
violação das providências acautelatórias
, chegou a dizer para
Fabiana
,
in verbis
, “
[...]
não tenho medo disso não
” (ID 279310868 – Pág. 19); sem que se ignore, ainda, o relato da vítima de que, anteriormente a esse episódio,
SANDRO
teria
novamente insistido para que retomassem o relacionamento
, vindo, inclusive, a
persegui-la de carro
, acompanhando-a durante todo o trajeto até sua residência.

Encontram-se presentes, portanto, elementos que apontam para a possível existência de
ciclo de violência doméstica
, deletério, como cediço, à integridade física e psicológica da mulher, bem como tendente a evoluir a
agressões de maior gravidade
.

Nesse ponto, relembro que, em conformidade com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, o
valor probatório da palavra da vítima é diferenciado
, decorrente das
peculiares características das dinâmicas violentas
que, em regra, ocorrem no
seio do lar
ou na
clandestinidade
; pelo que, especialmente neste momento processual, de rigor a conferência de
especial credibilidade
à narrativa ofertada por
Fabiana
.

Outrossim, sobressai da consulta dos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário que
SANDRO
foi recentemente
indiciado
como incurso nas sanções do
art. 215-A do Código Penal
, nos autos do IP n. 1003387-40.2025.8.11.0004.

Nesse cenário, estou convencido da
gravidade concreta da conduta
perpetrada, em tese, pelo paciente, bem como do
fundado receio de reiteração delitiva
; revestindo-se o encarceramento cautelar de indispensabilidade à
garantia da ordem pública
, a qual inclui, evidentemente, a
integridade física e psicológica da ofendida
.

Por conseguinte, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a manutenção da prisão preventiva.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
SANDRO JOSÉ DO LAGO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025